Tribunal: TJDFT
Processo: 0702616-68.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-11-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO PRINCIPAL. PRELIMINARES. NULIDADE DA SENTENÇA. CONTRADITA DE TESTEMUNHA. LEGITIMIDADE ATIVA. REJEITADAS. CONTRATO VERBAL DE DEPÓSITO. VEÍCULOS AUTOMOTORES. INVIABILIDADE DE DEVOLUÇÃO. CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS. POSSIBILIDADE. RECONVENÇÃO. LEGITIMIDADE ATIVA DA RECONVINTE. ACOLHIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. CLÁUSULA DE ÊXITO.
1. Não se vislumbra nulidade em sentença proferida por juiz substituto designado para atuar no Núcleo Permanente de Gestão de Metas do Primeiro Grau – NUPMETAS. Precedentes do E. TJDFT.
2. Tratando-se cumulação subsidiária, o acolhimento do pedido subsidiário em decorrência da rejeição do pedido principal não caracteriza vício de julgamento extra petita.
3. É válido o depoimento de testemunha compromissada diante da ausência de provas que seja amiga íntima de uma das partes ou tenha interesse no litígio (CPC/2015 447 3; 457 1).
4. Rejeita-se a preliminar de ilegitimidade ativa quando à ação principal, tendo em vista a demonstração da relação jurídica entre as partes, que firmaram entre si contrato verbal de depósito de veículos automotores.
5. As provas produzidas nos autos demonstram que a ré/apelante recebeu os três veículos da autora, em decorrência de contrato verbal de depósito, limitando-se a restituir um deles, ensejando, assim, o dever de reparação por perdas e danos quanto aos outros dois, diante da inviabilidade de devolução.
6. Demonstrado o vínculo contratual entre as partes concernente à prestação de serviços advocatícios, deve-se reconhecer a legitimidade ativa da advogada quanto ao ajuizamento da reconvenção que objetiva o recebimento de honorários contratuais.
7. A percepção dos honorários contratuais pactuados com cláusula de êxito fica condicionada à efetiva comprovação dos valores eventualmente recebidos pela reconvinda/apelada nos processos judiciais em que a advogada atuou, de forma proporcional ao período de atuação nos feitos.
8. Rejeitou-se as preliminares de nulidade da sentença, suspeição de testemunha e ilegitimidade ativa quanto à ação principal. Acolheu-se a preliminar de legitimidade ativa quanto à pretensão de cobrança de honorários contratuais deduzida em sede de reconvenção.